Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Adão Nilson Jose da Silva vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT negou o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em seu benefício.
Esclarece que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33, caput e art. 35 da Lei no. 11.343/2006).
Sustenta: I) a ausência de fundamentação do título judicial e a falta dos requisitos do art. 312 do CPP; II) a existência de predicados pessoais do paciente; III) ofensa ao princípio da presunção de inocência IV) o risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso seja recolhido e/ou mantido em cárcere durante a pandemia, e, caso necessário, V) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Alega que malgrado a magistrada ter fundamentado o decreto preventivo com base na reiteração delitiva, o mesmo ostenta duas condenações transitadas em julgado, as quais foram extintas, e, em razão disso, o paciente deve ser considerado primário tendo em vista a extinção da punibilidade dos crimes mencionados no decisum.
No último ponto, anota que “ainda que negue a prática do respectivo crime, daquela data para os dias de hoje, ou seja, a mais de 10 (dez anos) não existe notícia que o Paciente tenha cometido qualquer delito, sendo desnecessário, decreto de PRISÃO PREVENTIVA em seu desfavor” (Id. 98644969 – Fls. 3/4).
Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que o ato constritivo fosse revogado ou fossem estabelecidas providências cautelares mais brandas confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 98644969).
Anexou documentos (Id. 98644970 a 98644980).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que na tarde de 3.11.2010, policiais militares em rondas ostensivas nesta capital, avistaram o paciente e seus comparsas (José Rosa de Almeida e Eduardo Pedro dos Santos Almeida), os quais estariam associados, e o usuário Robson Fernando Matos Costa em frente à residência de José “passando” drogas um para o outro. Durante a abordagem, o paciente foragiu e seus comparsas (José e Eduardo) foram presos. Os policiais encontraram 4 porções de maconha (5,42g), próximo ao local e a quantia de R$ 10,00 (referente ao valor da droga que Robson teria comprado de Eduardo e do paciente).
Em continuidade às diligências, os policiais militares apreenderam mais duas porções de maconha (4,06g) e um tablete de maconha (95,46g), sendo que obtiveram informações de Eduardo, que a citada residência, funcionava como uma “boca de fumo” e que o paciente seria o “cabeça de tudo” pois costumava a comprar drogas do paciente, o qual, também, vendeu drogas para o usuário Robson.
I) Após concluir as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 16.12.2010, por ter se evadido do distrito de culpa, medida que foi acolhida pelo Juízo de origem na data de 13.1.2011, nos seguintes termos: “Da análise dos elementos de sustentação do pedido e do r. parecer Ministerial, constato da plausibilidade do pedido, uma vez que os fatos atribuídos ao requerido, aliados à materialidade e fortíssimos indícios de autoria, em como de sua conduta em empreender fuga demonstram sua intenção em furtar-se a responder ao processo”. (Id. 98644971 – Fls. 43/45) Destaquei.
O paciente foi preso na data de 21.7.2021, conforme comunicado do cumprimento do mandado de prisão informado mediante Ofício no 2021.5.11444/SMP/GEPOL/LMA (Id. 98644972- Fls. 4).
O pedido de revogação da custódia formulado em prol do paciente foi indeferido na data de 22.7.2021, sob a seguinte fundamentação:
“...entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, visto que não se trata de um fato isolado na vida do acusado, posto que o mesmo possui duas condenações transitadas em julgado, as quais foram extintas recentemente pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá – MT, consoante Guia de Execução de no 001720555.2008.8.11.0042, em razão da prescrição da pretensão executória, a qual não afasta a reincidência do réu(...)” (Id. 98644980). Destaquei.
Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, diante do desajuste social do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa por uma década.
Para além disso, a pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva parece indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Ademais, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou a reiteração delitiva do paciente, visto que ele ostenta duas condenações transitadas em julgado (PEP no. 001720555.2008.8.11.0042 – extinta a punibilidade em 10.9.2020 – consoante consulta ao sítio eletrônico do sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – mov. 13.1), o que demonstra, a priori, certa periculosidade social e, ao contrário do que entende a Defesa, autoriza o reconhecimento de registros criminais, conforme precedentes do STJ:
“Consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. (...).” (REsp 1160440/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020) (...). ” (AgRg no HC 655.793/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.
II) Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre no caso em debate.
Sobre a matéria, segue mais um excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (RHC 115.112/GO, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 18.10.2019).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
III) De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
IV) Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a priori, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça preleciona sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
V) Bem assim, cabe a ressalva de que o temor de contrair o vírus da COVID-19 não é exclusivo do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de toda a população mundial, que teve sua rotina, suas relações de trabalho/interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Noutra senda, cediço que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo, substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo agraciar o paciente com prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator